Tribunal: STF
Processo: Ext 383
Classe: Ext
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-22
Data de publicação: 1981-04-22

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. 1 - CARTA ROGATÓRIA. APESAR DE MEIO IMPRÓPRIO PARA A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO, SANOU-SE O DEFEITO COM A DILIGÊNCIA CUMPRIDA PELA EMBAIXADA, QUE REPRESENTA O ESTADO REQUERENTE. 2 - PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. 3 - PEDIDO DEFERIDO, COM VOTOS VENCIDOS.